Tribunal: TJDFT
Processo: 0709334-81.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
EMENTA
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO DO RECURSO APÓS PEDIDO DE RETIRADA DE PAUTA. PREJUÍZO À DEFESA RECONHECIDO. ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO DOS INTEGRANTES DA TURMA PARA PROFERIREM NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1.O embargante pede a nulidade do acórdão recorrido por violação ao amplo direito de defesa e a declaração de impedimento dos integrantes desta Turma para participarem do novo julgamento de apelação.
2. O julgamento do recurso, após pedido da defesa para sustentação oral, sem que tenha se oportunizado tal pleito à defesa, causa-lhe prejuízo. Tal situação autoriza a anulação do julgado.
3. O recurso de embargos de declaração tem a peculiaridade de ser julgado pela mesma instância jurisdicional que proferiu a decisão embargada. Portanto, não é possível reconhecer o impedimento dos integrantes do órgão colegiado apenas porque, em sede de recurso de embargos de declaração, anulou o julgamento anterior.
4. O fato de no julgamento anterior, os integrantes do colegiado terem afirmado entendimento em sentido contrário aos interesses da parte, não dá ensejo ao acolhimento da tese de reconhecimento de impedimento dos integrantes da Turma para novo julgamento do recurso de apelação.
5. Recurso de embargos de declaração acolhidos em parte.